Tribunal: TCU
Processo: 015.513/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito e multa em tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos captados com amparo na Lei Rouanet para realizar o evento "Ceará Music Instrumental 2010".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Eberth Teles Santos, dirigente da empresa JDE Promoções Artísticas Ltda., contra o Acórdão 15181/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente.